Tribunal: TJDFT
Processo: 0717482-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717482-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Banco do Brasil S/A Agravado: Anisio da Cruz Carmo Autos no 0717482-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: Agravo Interno no Agravo de Instrumento Agravante: Banco do Brasil S/A Agravado: Anisio da Cruz Carmo D e c i s ã o Trata-se de agravo interno interposto por Banco do Brasil S/A contra a decisão (Id. 17052011) que não conheceu o agravo de instrumento manejado pelo ora recorrente. A sociedade anônima Banco do Brasil S/A interpôs, inicialmente, agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0706991-78.2020.8.07.0001, que indeferiu o pedido de produção de prova pericial. Assim foi redigida a decisão proferida na origem: “INDEFIRO a realização da prova requerida ante a total desnecessidade desta diligência na atual fase processual. Com efeito, a matéria deduzida no bojo dos autos é de fato e de direito, sendo que eventuais cálculos poderão, se for o caso, ser realizados em fase liquidatória. Preclusa esta decisão, anote-se conclusão para sentença, obedecida a ordem cronológica. Decisão registrada eletronicamente neste ato. Publique-se. Intime-se.” Nas razões do agravo de instrumento (Id. 16909424) o agravante alega, em síntese, que os valores que recebeu como depósitos decorrentes da contribuição ao PASEP foram devidamente atualizados monetariamente. Argumenta que não tem em seu poder os documentos necessários para demonstrar a existência do fato extintivo da pretensão deduzida pela recorrida. Assim, conclui haver a necessidade de elaboração de perícia contábil para que seja esclarecida a ausência de danos materiais experimentados pela recorrida. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Quanto ao mais, pugna pela reforma da decisão agravada para determinar a produção de prova pericial. O valor do preparo foi devidamente recolhido (fl. 1, Id. 16909427 e fl. 1, Id. 16909428). O agravado não ofereceu contrarrazões ao agravo de instrumento. O recurso não foi conhecido (Id. 17052011), pois a situação em exame não se enquadra nas hipóteses de admissibilidade do agravo de instrumento previstas no art. 1015 do CPC. A sociedade anônima interpôs agravo interno (Id. 17633877) contra a referida decisão. Em suas razões recursais (Id. 17633877) o agravante insiste na argumentação articulada nas razões do próprio agravo de instrumento, no sentido de que é necessária a realização de perícia atuarial e contábil com o escopo de apurar a correção ou não dos valores recebidos relativamente ao PASEP. Sustenta ainda que a ampliação das hipóteses de admissibilidade, em interpretação extensiva, encontra amparo na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e princípios processuais. Verbera que, na prática, a interposição de recurso somente após a sentença impossibilitará a discussão a respeito da questão. Assim, defende que a interpretação extensiva do art. 1015 do Código de Processo Civil para abranger a hipótese vertente. Requer, portanto, o provimento do agravo interno para que, ao reformar a decisão, o agravo de instrumento seja conhecido. O agravado não ofertou contraminuta ao agravo interno. É a breve exposição. Decido. As premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído ao recorrente, que o legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No caso, verifica-se por meio do sistema eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça que, nos autos do processo de origem (no 0706991-78.2020.8.07.0001), foi proferida sentença que julgou o pedido improcedente. Convém ressaltar o entendimento predominante desta Egrégia Corte de Justiça a respeito da peculiaridade de que, diante da prolação de sentença, fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal do agravante, razão pela qual os presentes recursos não podem ser conhecidos, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/4/2018, Publicado no DJE: 19/6/2018. p. 305-308) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/4/2018, Publicado no DJE: 25/4/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/9/2017, Publicado no DJE: 8/6/2018.) (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista do proferimento da sentença, observa-se a ausência de interesse recursal do agravante, razão pela qual devem ser julgados prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno. Mostra-se inaplicável no presente caso, aliás, a determinação de suspensão exarada nos autos do IRDR no 16. Diante do exposto, julgo prejudicados os presentes agravo de instrumento e agravo interno, em razão da perda superveniente de interesse recursal. Operada a preclusão, cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília–DF, 14 de setembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator